Tribunal: TJMT
Processo: 1006962-44.2022.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006962-44.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JARBAS ALVES DE ALMEIDA (APELANTE), JARBAS ALVES ALMEIDA - CPF: 988.688.531-91 (APELANTE), LUCIAN CYPRIANO OLIVEIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL FERNANDES DA SILVA - CPF: 229.663.151-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA JUSTIFICADA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. C
aso em exame:

1.
Apelação Criminal interposta por contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Cuiabá-MT, que, após julgamento pelo Tribunal do Júri com desclassificação do delito inicialmente imputado (art. 121, §

2o,
inciso
III, do
Código Penal
), condenou o
apelante
pela prática do crime de lesão corporal seguida de morte (art. 129, §

3o, do
Código Penal
), à pena de 07 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

II. Q
uestão em discussão:

2.
Há duas questões em discussão: (
I
) definir se a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime está devidamente fundamentada; (
II
) determinar se o critério adotado para o aumento da pena-base observou os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

III. R
azões de decidir:

3.

A valoração negativa da culpabilidade está devidamente fundamentada, diante da intensidade e prolongamento das agressões, da extrema violência empregada, da insensibilidade do agente frente aos pedidos de socorro da vítima e da vulnerabilidade desta, que era portadora de transtornos mentais, configurando elevada reprovabilidade da conduta.

4.
As circunstâncias do crime também foram corretamente valoradas de forma negativa, considerando o concurso de agentes e a total desvantagem da vítima, fatos que não integram o tipo penal nem foram considerados em outra fase da dosimetria, sendo idôneos para agravar a pena-base.

5.
O magistrado de primeiro grau adotou critério de exasperação compatível com a jurisprudência consolidada, utilizando a fração de 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima (04 anos) e a máxima (12 anos), o que resultou em acréscimo de 01 ano por cada circunstância negativa (culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime), totalizando 07 anos de reclusão, de forma proporcional e justificada.

IV. D
ispositivo e tese:

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“
A culpabilidade pode ser validamente valorada de forma negativa quando demonstrada a extrema violência, a duração prolongada da agressão e a vulnerabilidade da vítima.
”

“
O concurso de agentes, não sendo elementar do tipo penal, é fundamento idôneo para a valoração negativa das circunstâncias do crime.
”

“
A fração de 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e a máxima é critério legítimo e proporcional para a exasperação da pena-base diante da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CP,
arts
. 59, 107, 121, §

2o, III, e 129, §

3o; CPP, art. 593, I.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

(N.U 1000587-29.2023.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2025,
Publicado
no DJE 08/08/2025)
;

(N.U 1002186-86.2024.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/10/2025,
Publicado
no DJE 24/10/2025)
;

(N.U 0037813-59.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/04/2025,
Publicado
no DJE 16/04/2025)

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal

interposto por
JARBAS ALVES
DE
ALMEIDA,
em face da decisão proferida pelo Juízo da
1a
Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá-MT,
que
, após submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri,
teve sua conduta desclassificada na qual
resultou na condenação do acusado pela prática do crime previsto no
art.
129
, §

3o, do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado
.

Em suas razões recursais, a Defesa requereu o redimensionamento da pena aplicada, em razão
de que
a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime carece de fundamentação idônea,
bem como,
caso seja mantida a valoração das circunstâncias
judiciais, pugnou pela
aplicação da fração de 1/6 (um sexto)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou-se
pelo
desprovimento
do recurso (ID n.
303953881
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do eminente Procurador de Justiça
Mauro Benedito Pouso Curvo
, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso (ID n.
308801889
), sintetizando com a seguinte ementa:

Sumário: Apelação Criminal – Lesão corporal seguida de morte (art. 129, §

3o, do CP) – Recurso defensivo restrito à dosimetria da pena – Primeira fase – Valoração negativa da culpabilidade – Agressões prolongadas, violentas e covardes, dirigidas contra vítima portadora de transtornos mentais – Prova testemunhal e laudo pericial de necrópsia confirmando brutalidade da conduta – Fundamentação concreta e idônea – Circunstâncias do crime – Concurso de agentes que acentuou a vulnerabilidade da vítima – Superioridade numérica legitimando a exasperação – Fração de aumento – Inexistência de aplicação de 1/4 como alegado pela defesa – Critério de 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e a máxima – Jurisprudência pacífica do STJ e TJMT reconhecendo a legitimidade – Pena-base corretamente fixada em 7 anos de reclusão – Ausência de ilegalidade ou desproporcionalidade – Pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Ressai do caderno processual, que o
Parquet
ingressou com a ação penal em face de
Jarbas Alves de Almeida
, imputando-lhe a prática do crime
previsto no art.
121, §

2o
, inciso III
, do Código Penal
, nos termos da Lei no 8.072/90.

A denúncia narra que (ID n.
240122154 – pág. 01/06
):

“
Consta dos referidos autos que, no dia 12 de maio de 2013, por volta das 04h00min, na rua
H
é
lio
Ponce de Arruda, ao lado da casa de n.
o
47, bairro Pascoal Ramos, em Cuiabá - MT, os
denunciandos
LUCIAN CYPLIAN OLIVEIRA DA SILVA JARBAS ALVES DE ALMEIDA, vulgo "Neguinho", em comum acordo e unidade de condutas, agindo com meio cruel, com inequívoco animus necandi, fazendo uso de pedaço de madeira e capacetes de moto, mataram a vítima Manoel Fernandes da Silva, conforme atestado de Óbito à f. 25, Laudo Pericial
às
fls. 36/54 e Exame de Necrópsia às fls.
59/66.

É dos autos que, no dia do ilícito, o denunciando LUCIAN estava na residência do denunciando JARBAS e em dado momento saíram de moto para de comprar substâncias entorpecentes, retornando após 15 (quinze) minutos, aproximadamente.

Ao se aproximarem da residência, observaram que a vítima, identificada como Manoel Fernandes da Silva, que tinha problemas mentais, estava ainda estava proferindo palavras obscenas e, possivelmente, mostrando pênis para a mulher do denunciando JARBAS, que estava no interior da residência.

Assim, os DENUNCIANDOS partiram para cima da vítima e começaram
à
agredi-la com murros, fazendo com que fugisse do local, contudo, fora perseguida pelos DENUNCIADOS, que o alcançaram em um terreno baldio e começaram a agredi-la novamente, agora mediante emprego de capacetes e um pedaço de tronco de árvore cerrado.

Os golpes foram tão violentos que causaram graves lesões na cabeça da vítima, as quais foram a causa de sua morte, conforme Laudo Pericial de f. 59/63.

Após, os DENUNCIANDOS foragiram do local.

O corpo da vítima foi encontrado apenas pela manhã, por uma vizinha de nome Maria Domingas da Cunha.

No local foi encontrada uma viseira de capacete, conforme Laudo Pericial às fls. 36/54.

A materialidade do delito encontra-se estampada nos autos, conforme atestado de Óbito à f. 25, Laudo Pericial às fls. 36/54 e Exame de Necrópsia às fls. 59/66.

O crime foi cometido mediante meio cruel, eis que os denunciados, através de golpes de capacete e pedaço de madeira, espancaram vítima Manoel, provocando-lhe sofrimento intenso e desnecessário, até que fosse óbito.

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual denuncia LUCIAN CYPLIANO OLIVEIRA DA SILVA e JARBAS ALVES DE ALMEIDA como incursos no artigo 121, § 2o, inc. III, do Código Penal, nos termos da Lei n.o 8.072/90, requerendo que, recebida e autuada esta inicial, sejam eles citados para responderem acusação, prosseguindo o feito nos seus ulteriores atos, com regular instrução, até posterior pronúncia e posterior condenação pelo E. Tribunal do Júri Popular.”

Ato contínuo, submetido o feito ao julgamento pelo Conselho de Sentença, os jurados
desclassificaram
a conduta para o crime de
lesão corporal seguida de morte, previsto no art. 129, §

3o
, do Código Penal, sendo o apelante condenado pelo Juízo presidente, à pena de
07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Posta a situação fátic
a, passo a analisar a matéria recursal.

De proêmio, verifica-se que a Defesa não questiona a materialidade nem a autoria delitiva. Assim, a controvérsia recursal restr
inge-se, exclusivamente, a dosimetria da pena, especificamente quanto à valoração
negativa das
circunstâncias judiciais da culpabilidade

e das circunstâncias do crime,
bem como,

quanto à fração utilizada para exasperação da pena-base.

O pleito suscitado não merece acolhimento.

Para melhor elucidação da controvérsia, transcrevo
abaixo trecho da fundamentação adotada pelo Juízo de primeiro grau
que
,
na primeira fase da dosimetria, considerou desfavorável ao apelante três circunstâncias
judiciais
, culpabilidade, antecedentes e circunstâncias
do crime, fixando a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão. Confira-se
:

“
Diante do princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, passo a fixá-la, nos seguintes termos:

A culpabilidade do acusado é elevada, evidenciada pela intensidade e prolongamento das agressões, de modo que a sua conduta ultrapassou os limites do razoável, ceifando a vida de uma pessoa em situação de vulnerabilidade, com histórico de transtornos mentais;

O acusado registra antecedente criminal, visto que condenado à pena de 02 anos de reclusão, por furto qualificado praticado anteriormente a este fato, condenação que transitou em julgado no dia 23/04/2007 (ação penal n. 0000000-00.0002.0.00.4116). Inclusive, ele ainda está em cumprimento de pena;

Quanto à sua personalidade e conduta social, de acordo com entendimento jurisprudencial consolidado, suas análises demandam estudo psicológico e social aprofundado, por profissionais especializados, que não foi produzido nos autos, impossibilitando a valoração. Nesse sentido é o recente entendimento esposado pelo e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

(...)

O motivo do crime foi o fato da vítima ter assediado a namorada do acusado, mostrando-lhe o órgão genital;

Apesar do comportamento da vítima ter sido inadequado, não há como se falar que contribuiu para a ocorrência do delito, a ponto de justificar tamanha agressividade por parte do acusado e de terceira pessoa, agindo no exercício arbitrário das próprias razões e de forma totalmente desproporcional;

As circunstâncias do crime são desfavoráveis,
porquanto o delito foi perpetrado em concurso de agentes, o que colocou a vítima em total desvantagem:

APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DEFENSIVO - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - NÃO OCORRÊNCIA - DECOTE QUALIFICADORA RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MINISTERIAL - EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE - CULPABILIDADE - MOTIVOS -
CIRCUNSTÂNCIAS - VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL - POSSIBILIDADE - EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE - NECESSIDADE - FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO - CABIMENTO
. Recurso da Defesa: 1. Havendo provas idôneas a amparar a decisão do Conselho de Sentença, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, sobretudo porque no Tribunal do Júri vigora o sistema de valoração das provas alusivo à íntima convicção, podendo os Jurados
adotar
a tese jurídica que lhes reputar mais justa. 2. Devido ao Princípio da Soberania dos Veredictos, não cabe ao Tribunal decotar qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença quando não forem manifestamente contrárias a prova dos autos. 3. Negado provimento ao recurso. Recurso Ministerial: - 1. O número de disparos efetuados contra a vítima em via pública e a premeditação do delito são fundamentos válidos para justificar a valoração desfavorável da Culpabilidade. 2. Uma vez que a motivação do delito se deu em razão
de retaliação, porque a vítima teve um desentendimento com a vizinha, deve ser maculada referida Circunstância Judicial.
3. As Circunstâncias do Crime dizem respeito a maior ou menor gravidade do delito em decorrência do modus operandi e, portanto, o concurso de pessoas é apto para considerá-las desfavorável.
4. Ao réu primário, com Circunstâncias Judiciais desfavoráveis, cuja pena privativa de liberdade foi fixada acima de 08 anos, deve ser imposto o regime inicial fechado. 5. Recurso provido. (TJMG
- Apelação

Criminal 1.0000.23.134451
-6/002, Relator(a): Des.(a)
Valladares
do
Lago ,
4a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 30/10/2024, publicação da súmula em 01/11/2024).

As consequências do crime correspondem à
própria elementar
do tipo penal (óbito):

“15.
As elementares
do tipo penal e as consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis”. (TJ/MT, Incidente de Uniformização de Jurisprudências no 101532/2015, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data do Julgamento: 02/03/2017).

Assim, tendo em vista a pena prevista para o crime de lesão corporal seguida de morte – de 04 (quatro) a 12 (doze) anos – e diante da culpabilidade acentuada do acusado, seus maus antecedentes criminais e circunstâncias desfavoráveis do crime, entendo necessário e suficiente estabelecer a
pena-base
em 07
(sete) anos de reclusão.
”

(negritei)

Nesse contexto,
é fulcral ressaltar que
a culpabilidade, para fins do artigo 59 do Código Penal, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. Não se confunde com a culpabilidade como elemento do crime, mas sim como circunstância judicial que orienta a fixação da pena-base.

No caso em exame, o Juízo sentenciante fundamentou de forma adequada a valoração negativa da culpabilidade, ressaltando a intensidade e a continuidade das agressões, as quais extrapolaram sobremaneira os limites do razoável, uma vez que a conduta do apelante resultou na morte de pessoa em situação de evidente vulnerabilidade, portadora de transtornos mentais, circunstância que revela maior reprovabilidade e justifica a exasperação da pena-base.

Tal fundamentação encontra amplo respaldo no conjunto probatório.

O depoimento judicial da testemunha
Sra.
Maria Domingas da Cunha
,
vizinha do local dos fatos, é particularmente elucidativo nesse sentido.

Trabalhando durante a madrugada, ela presenciou o início e a extensão das agressões, bem como
,
os pedidos desesperados de socorro emitidos pela vítima.

Segundo seu relato, as agressões perduraram por aproximadamente meia hora, período durante o qual a vítima implorava por socorro, enquanto era brutalmente espancada pelo
apelante
e por outro agressor.

A testemunha foi categórica ao afirmar que
“durou
umas meias horas
de pancadaria”
e que
“o homem pedia tanto socorro que dava dó de você ouvir ele pedindo socorro”
. Relatou ainda que os agressores utilizavam capacetes como instrumentos para golpear a vítima, que era uma pessoa mais velha e com problemas mentais (
“
meio
lelé
da cuca”
, nas palavras da testemunha).

A brutalidade da conduta também se encontra cabalmente demonstrada pelo Laudo Pericial de Necropsia, que revelou que os golpes se concentraram na região craniana da vítima, ocasionando
“afundamento da face esquerda, hematoma disseminado por todo o cérebro e cerebelo com fraturas na região frontal, estendendo-se para a base esquerda da calota craniana, caracterizando um traumatismo crâneo encefálico gravíssimo incompatível com a vida.”
(ID n.
240122155 – pág. 05/13).

Nessa conjuntura, colaciono o seguinte precedente desta Egrégia Segunda Câmara Criminal,
in
verbis
:

“(...)
2. É válida a valoração negativa da culpabilidade pela intensidade dos atos praticados.
(...)”
(N.U 1000587-29.2023.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2025,
Publicado
no DJE 08/08/2025)

Portanto, a valoração negativa da culpabilidade mostra-se plenamente justificada, diante da extrema violência empregada, da duração prolongada das agressões, da vulnerabilidade da vítima e da completa insensibilidade demonstrada pelo apelante, que continuou a agredir a vítima mesmo diante de seus desesperados pedidos de socorro. Tais circunstâncias evidenciam, sem dúvida, um grau de reprovabilidade que extrapola aquele normalmente ínsito ao tipo penal do artigo 129, §

3o, do Código Penal.

De outro
norte
, quanto à valoração das circunstâncias do crime, cumpre destacar que tal vetorial diz respeito a elementos acessórios, não integrantes da estrutura típica, mas que influenciam diretamente na gravidade concreta do delito. Enquadram-se nesse parâmetro, por exemplo, o modo de execução, os instrumentos utilizados, o local e o horário dos fatos, bem como, a postura adotada pelo agente durante a prática criminosa, entre outros aspectos relevantes.

No caso em análise, o Juízo sentenciante fundamentou a valoração negativa das circunstâncias do crime no fato de que
“o delito foi perpetrado em concurso de agentes, o que colocou a vítima em total desvantagem”
.

Tal fundamentação encontra amparo tanto na prova testemunhal, quanto na jurisprudência desta Corte de Justiça
.
A testemunha

Sra.
Maria Domingas da Cunha
foi categórica ao afirmar que observou duas pessoas agredindo simultaneamente a vítima, utilizando-se de capacetes como instrumentos contundentes. Além disso, ressaltou que pôde perceber que o
homem que pedia socorro era mais velho, ao passo que os agressores eram jovens, o que evidencia ainda mais a assimetria de forças entre os envolvidos.

O concurso de agentes, no caso concreto, não constitui elementar do tipo penal de lesão corporal seguida de morte, tampouco foi considerado em outra fase da dosimetria. Trata-se de circunstância que efetivamente potencializou o caráter lesivo da conduta, colocando a vítima em situação de extrema vulnerabilidade e praticamente anulando qualquer possibilidade de defesa.

Nessa linha intelectiva, esta Corte de Justiça em julgados recentes entendeu que o concurso de agentes pode ser
validamente
considerado para depreciar as circunstâncias do crime,
confira-se:

“(...) A valoração negativa das circunstâncias do crime é válida quando fundamentada em elementos autônomos e não abrangidos pela qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima reconhecida pelo júri, como a premeditação, o concurso de agentes, o disparo em local público e o risco à coletividade. (...)”

(N.U 1002186-86.2024.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/10/2025,
Publicado
no DJE 24/10/2025)

A propósito, colaciono o seguinte precedente de minha relatoria:

“(...) 3. A valoração negativa das circunstâncias judiciais na dosimetria da pena deve ser concretamente fundamentada, sendo lícito o acréscimo proporcional dentro da margem de discricionariedade do julgador. (...)”

(N.U 0037813-59.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/04/2025,
Publicado
no DJE 16/04/2025)

Portanto, a valoração negativa das circunstâncias do crime mostra-se plenamente justificada, não havendo qualquer reparo a ser feito nesse ponto da sentença.

Por derradeiro,
a
Defensoria Pública questionou
o critério de exasperação utilizado na fixação da pena-base, sustentando que o juízo sentenciante teria elevado a reprimenda em 1/4 (um quarto) sobre o mínimo legal para cada circunstância judicial valorada negativamente, resultando em pena desproporcional.

Tal argumento, contudo, parte de uma premissa equivocada.

A análise atenta da sentença revela que o magistrado não aplicou a fração de 1/4 (um quarto), mas sim a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo existente entre a pena mínima e a máxima cominadas ao delito, o que equivale a uma exasperação absolutamente proporcional diante da existência de três vetoriais negativas (culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime).

No caso em exame, a pena prevista no artigo 129, §

3o, do Código Penal varia de 04 (quatro) a 12 (doze) anos de reclusão, intervalo que totaliza 08 (oito) anos. Aplicando-se a fração de 1/8 (um oitavo) sobre esse intervalo, obtém-se o acréscimo de 01 (um) ano para cada circunstância negativa reconhecida. Assim, a pena-base fixada em 07 (sete) anos (mínimo legal de 04 anos + 03 anos de acréscimo pelas três circunstâncias negativas) revela-se juridicamente correta, proporcional e em estrita conformidade com os critérios de individualização da pena.

Cumpre ressaltar que, no silêncio do legislador quanto ao
quantum
de aumento para cada circunstância judicial desfavorável, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a exasperação da pena-base pode seguir tanto o parâmetro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima legal, quanto o critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, frações que se firmaram em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso em análise,
o Juízo singular
adotou precisamente um desses critérios jurisprudencialmente reconhecidos, não havendo que se falar em desproporcionalidade ou excesso na fixação da pena-base.

Portanto, também nesse ponto, a sentença não merece qualquer reparo.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do
apelo interposto pela Defesa de
Jarbas Alves Almeida
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo
incólume
a sentença penal condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025